Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0721487-81.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ADIVALCI PEREIRA DA SILVA PACIENTE: VALTON RIBEIRO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adivalci Pereira da Silva em favor de VALTON RIBEIRO DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos, insurgindo-se contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, determinada pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, após a condenação em regime aberto. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que o constrangimento ilegal consistiria na manutenção da preventiva após sua condenação definitiva em regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9o, c/c 14, II e 147, todos do CP, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06. O presente Habeas Corpus foi distribuído no plantão, ocasião em que o i. Desembargador Plantonista indeferiu a liminar por entender necessária a manifestação prévia do juízo sobre o pedido (ID 27015073). Informações prestadas (ID 27054571). Parecer da 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada (ID 27370543), oficiando pela perda do objeto. É a síntese do que interessa. Decido. De acordo com as informações prestadas, a d. autoridade indigitada coatora noticia que revogou a prisão preventiva do paciente, considerando o entendimento dos Tribunais, determinando fosse VALTON RIBEIRO DE ANDRADE colocado em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso, na data de 5 de julho de 2021. Dessa forma, uma vez cessado o constrangimento ilegal que afligia o paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Brasília/DF, 18 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator